Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-35.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001131-35.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO WERNER NETO - CPF: 013.556.501-43 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INCLUSÃO INDEVIDA - DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ADEQUADO – COBRANÇA INDEVIDA DE REMATRÍCULA APÓS CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há que se majorar os danos morais quando arbitrados de maneira razoável e proporcional.

É devida a devolução do pagamento de rematrícula quando cobrada posteriormente ao término do curso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado
por
Leonardo Werner Neto
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, promovida em desfavor de
Unic Educacional Ltda.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que merece parcial reforma a sentença, tão somente, para que seja deferida a restituição em dobro da matrícula cobrada após o encerramento do curso e, ainda, sejam majorados os danos morais para 50 (cinquenta) salários mínimos e os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões (Id 51888592), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, preliminarmente, pela negativa de seguimento ao recurso diante da ausência de pressupostos de admissibilidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que, inobstante a apelada pugnar pela negativa de seguimento ao recurso (Id 51888592 - Pág. 10), não há em todo seu arrazoado qualquer fundamento referente ao “não conhecimento” do apelo, razão pela qual, deixo de apreciar tal questão e passo a análise do mérito recursal.

O apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em face da apelada, aduzindo, em síntese,

que formou-se em Administração de Empresas em 23/06/2017 e, na data de 18/02/2019, constatou que possuía restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, negativado pela instituição apelada.

Sustentou o apelante, ainda, ser indevida a cobrança de valor referente à taxa de rematrícula, quando já concluído o curso superior realizado na instituição apelada, pugnando por sua devolução.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente a ação para declarar a inexistência dos débitos incluídos no SPC/Serasa sob nº 154079477 e nº 154079478 e, ainda, condenou a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelante opôs embargos de declaração, aduzindo vício de omissão quanto à questão da devolução da taxa de rematrícula, mas foi rejeitado pelo magistrado a quo, consoante decisum Id 51888585.

A insurgência recursal se baseia na devolução em dobro do valor de rematrícula, cobrada após o encerramento do curso e, ainda, na majoração dos danos morais

Vejamos.

Verifica-se que o apelante, de fato, efetuou o pagamento no valor de R$ 943,13 (novecentos e quarenta e três reais e treze centavos), em 15.08.2017, referente ao código 7REM (rematrícula), estando, no entanto, formado desde 23.06.2017, consoante informação no Id 51882995 - Pág. 7.

Desse modo, era ônus da instituição apelada comprovar a legitimidade da cobrança de valor referente à rematrícula após o encerramento do curso (Id 51882995 - Pág. 7), o que não ocorreu na hipótese, uma vez que, tanto em contestação como em contrarrazões recursais, a apelada não se defendeu, especificamente, quanto a legalidade da cobrança alhures mencionada.

Por outro lado, é cediço que o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC.

Na hipótese dos autos, do conjunto fático probatório, constata-se que a apelada não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar a origem da cobrança de rematrícula de curso superior após a formação acadêmica do apelante, nos termos do art. 373 do CPC, sendo, pois, devida a sua devolução.

Quanto à restituição, entendo que, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição apelada, esta deve ocorrer na forma simples.

Já no que tange ao valor indenizatório, fixado pela sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não há falar em sua majoração, pois, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.(...).A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(Ap 37648/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (destaquei)

O valor indenizatório fixado, por sua vez, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e mantém sintonia com valores arbitrados para situações semelhantes, devendo, pois, ser mantido.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para, reformando em parte a sentença, determinar a restituição do valor indevidamente descontado referente à rematrícula (R$ 943,13), com juros de mora e correção monetária a partir do pagamento indevido (Súmulas n. 54 e 43 do STJ).

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais, para 12% (doze por cento) nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020